Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. LIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO AO PRAZO DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE TAL LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

Deve ser reformada a decisão interlocutória em que, após celebrado acordo de parcelamento do débito, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, limita a suspensão do Feito Executivo ao período de seis meses, haja vista que o artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Credor para que o Devedor cumpra a obrigação.

Agravo de Instrumento provido.